Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745980-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SCLN 209 AGRAVADO: CONSTRUTORA SM COMERCIO INDUSTRIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora